Tribunal: TJSP
Processo: 1000796-23.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – Empresa ré que não é sucessora da seguradora com a qual o autor contratou o seguro, mas mera gestora da carteira de clientes no período compreendido entre fevereiro e novembro de 2015 – Sinistro sofrido pelo requerente que é muito anterior à prestação de serviços de gestão de carteira, motivo pela qual a ré não pode ser condenada a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – Empresa ré que não é sucessora da seguradora com a qual o autor contratou o seguro, mas mera gestora da carteira de clientes no período compreendido entre fevereiro e novembro de 2015 – Sinistro sofrido pelo requerente que é muito anterior à prestação de serviços de gestão de carteira, motivo pela qual a ré não pode ser condenada a responder por ele – Ilegitimidade passiva da requerida reconhecida – Extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000796-23.2018.8.26.0493
1
Registro: 2020.0000814542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000796-23.2018.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é
apelante/apelado ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A, são apelados NAIR MONTEIRO GOMES EPP e SOLIMAR GOMES
ORLANDELLI (INVENTARIANTE) e Apelada/Apelante NAIR MONTEIRO
GOMES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000796-23.2018.8.26.0493
2
Apelação Cível no 1000796-76.2018.8.26.0443
Comarca: Piedade
Apelante: Avanti Brasil Soluções Empresariais S/A
Apelado: Edel Cristiano Domingues
Voto no 25.623
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO
FACULTATIVO DE VEÍCULO Empresa ré que não
é sucessora da seguradora com a qual o autor
contratou o seguro, mas mera gestora da carteira
de clientes no período compreendido entre
fevereiro e novembro de 2015
Sinistro sofrido
pelo requerente que é muito anterior à prestação
de serviços de gestão de carteira, motivo pela
qual a ré não pode ser condenada a responder por
ele

Ilegitimidade
passiva
da
requerida
reconhecida Extinção do feito com fundamento
no art. 485, VI, do CPC
Inversão do ônus da
sucumbência Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por AVANTI
BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A, nos autos da ação de cobrança
movida por EDEL CRISTIANO DOMINGUES, objetivando a reforma da
sentença (fls. 579/582) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Cássio Mahuad,
que julgou procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$
57.304,02 (cinquenta e sete mil trezentos e quatro reais e dois centavos),
corrigidos desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação.
Apela a ré (fls. 591/602), sustentando que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000796-23.2018.8.26.0493
3
possui qualquer relação com o recorrido, somente tendo prestado serviços à
empresa Trust entre fevereiro e novembro de 2015, sem a assunção de seus
contratos.
Ainda que assim não fosse, diz que começou a
prestar serviços à Trust em 1o de fevereiro de 2015, mais de três anos após a
ocorrência do sinistro, não podendo responder por ele.
Afirma que somente era responsável pela “gestão
financeira da carteira de clientes da TRUST”, o que não implica em aquisição
dos clientes, mas em emissão de boletos e realização de cobranças por conta
e ordem da Trust, sem a assunção de obrigações, ativas ou passivas.
Aduz que tampouco foi demonstrada a sucessão
da Protvel para a Trust.
Caso
assim
não
se
entenda,
requer
a
denunciação à lide da empresa Trust Assistência 24h e a transferência do
salvado.

Apresentadas contrarrazões (fls. 606/611), o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de cobrança, movida
pelo autor visando à condenação da ré ao pagamento de R$ 57.304,02
(cinquenta e sete mil trezentos e quatro reais e dois centavos), em razão da
existência de contrato de seguro entre as partes.
Alega o requerente que, em 10 de janeiro de
2012, colidiu com seu caminhão Mercedes Benz, placas DBC-0554, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000796-23.2018.8.26.0493
4
traseira do veículo de propriedade de João Codeco Junior.
Relata que o terceiro prejudicado ajuizou o
processo no 0009417-38.2012.8.26.0072, que tramitou perante a 2a Vara Cível
da Comarca de Bebedouro/SP, no qual foi condenando a pagar a João
Codeco Junior o valor atualizado de R$ R$ 57.304,02 (cinquenta e sete mil
trezentos e quatro reais e dois centavos).
Diz que, à época do acidente, o veículo estava
segurado junto à Associação Brasileira dos Amigos Condutores de Veículos
PROTVEL, que inclusive indenizou os danos materiais sofridos pelo caminhão
segurado. Tendo em vista que a PROTVEL foi sucedida pela empresa Trust
Assistência 24h Ltda., que, por sua vez, cedeu sua carteira de clientes à
AVANTI, ajuizou a presente demanda contra a ré.
Contestada a ação, o MM. Magistrado a quo
decidiu pela procedência do pedido, condenando a requerida ao pagamento
da importância pleiteada.
Respeitado
o
posicionamento
adotado
em
Primeiro Grau, entendo que a r. sentença prolatada comporta reforma.
Isso porque a requerida é parte ilegítima para
responder a presente ação de cobrança.
Conforme se vê do documento colacionado às fls.
504/510 não houve sucessão empresarial ou transferência da carteira de
seguros entre a empresa Trust Assistência 24h e a ré, mas mera celebração
de contrato de prestação de serviços, pelo qual a demandada se comprometeu
a gerir a carteira de clientes da Trust.
E dentre as obrigações assumidas pela gestora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000796-23.2018.8.26.0493
5
incluía-se o dever de “responsabilizar-se por quaisquer débitos/pagamentos
oriundos da execução do objeto deste CONTRATO, com fato gerador ocorrido
a partir do dia 01 de Fevereiro de 2015”.
Verifica-se, ademais, que o contrato de prestação
de serviços de gestão foi rescindido em 24 de novembro de 2015 (fls.
565/567).
Desse modo, a obrigação da ré em se
responsabilizar pelos pagamentos referentes aos sinistros dos contratos de
seguro celebrados pela Trust se limita ao período existente entre 1o de
fevereiro e 24 de novembro de 2015.
No caso, uma vez que o acidente ocorreu em
maio de 2012, isto é, antes do início do contrato de gestão, não há qualquer
disposição legal ou contratual que obrigue a ré a indenizar os danos
decorrentes do evento.
Ressalte-se, ademais, que o acordo judicial que
gerou a responsabilidade do autor pelos danos causados ao terceiro envolvido
no acidente data de 02 de fevereiro de 2018 (fls. 500/502), quando a
demandada já não era mais responsável pela gestão da carteira de clientes da
Trust, única empresa legitimada a responder pela indenização do sinistro.
Em casos análogos, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
SEGURO DE VEÍCULO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDÊNCIA
REFORMA VEÍCULO SINISTRADO QUE ESTAVA SEGURADO POR
GENERALI BRASIL SEGUROS, SENDO ESTIPULANTE DO SEGURO A
CORRÉ TRUST TERMO ASSINADO POR TRUST NO QUAL ASSUMIU
A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O AUTOR DIANTE DO ROMPIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000796-23.2018.8.26.0493
6
DO CONTRATO QUE HAVIA ENTRE ELA E A SEGURADORA GENERALI

SITUAÇÃO
FÁTICA
DEMONSTRADA
QUE NÃO PERMITE A
IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA ESTIPULANTE CORRÉ AVANTI QUE
TÃO SOMENTE PRESTOU SERVIÇOS DE GESTÃO PARA A TRUST,
NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR QUAISQUER PAGAMENTOS
PERANTE O AUTOR
ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA

DANOS MORAIS NÃO OCORRENTES
MERO ABORRECIMENTO

LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS
AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
Apelação
parcialmente
provida.
(Apelação Cível 1014665-91.2016.8.26.0309, Rel. Jayme Queiroz Lopes,
36a Câmara de Direito Privado, d.j. 22.11.2019)
Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais. Peculiaridades do caso concreto
que ensejam a responsabilidade solidária da seguradora e da estipulante.
Ausência de responsabilidade da corré Avanti, mera gestora de carteira de
clientes e emissora de boletos bancários. Recusa ao pagamento do
conserto dos dois veículos sinistrados fundada em alegado agravamento do
risco que, contudo, não restou demonstrado nos autos, sendo devido o
reembolso da quantia despendida pela segurada com o conserto dos bens.
Lucros cessantes. Recusa das corrés Trust e Generali a autorizar o
conserto dos veículos sinistrados, acarretando a privação dos bens por
tempo excessivo. Recusa injustificada. Dever indenizatório de tais
demandadas reconhecido. Dano moral. A recusa da seguradora ao
pagamento de indenização securitária não justifica a concessão de
indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível
1000935-17.2015.8.26.0125, Rel. Cesar Lacerda, 28a Câmara de Direito
Privado, d.j. 28.02.2019)
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE
DE TRÂNSITO - SEGURO DE VEÍCULO - Decisão que, em saneador,
acolheu a preliminar de ilegitimidade de parte passiva, bem como condenou
o autor agravante em custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa - Agravante que
figura como segurado decorrente de sinistro com veículo - Existência de
contrato de prestação de serviços entre as agravadas - Acidente ocorrido
antes da vigência do contrato firmado entre as agravadas - Reconhecimento
da ilegitimidade passiva da agravada Avanti devido - Extinção do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000796-23.2018.8.26.0493
7
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC - Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2168654-57.2016.8.26.0000, Rel. Claudio Hamilton, 25a Câmara de Direito
Privado, d.j. 10.11.2016)
Diante da inversão do julgado, condeno o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 12% do valor da causa.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
reconhecer a ilegitimidade passiva da ré e extinguir o processo, sem resolução
do mérito, com fundamento do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, condenando o autor ao pagamento dos ônus da sucumbência, nos
termos determinados.
HUGO CREPALDI
Relator